Tribunal: TJMT
Processo: 1027287-66.2022.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027287-66.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CLAUDINEIA MIRANDA NUNES - CPF: 013.906.731-03 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - CNPJ: 08.611.734/0001-19 (RECORRIDO), CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - CNPJ: 08.611.734/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO.
CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE. EMISSÃO DE SEGUNDA VIA SEM ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR. FATURA CONTESTADA. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA SEM SOLUÇÃO. PROTOCOLO DE ATENDIMENTO. REVELIA DA RECORRIDA.
DANO MORAL RECONHECIDO. MAJORAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

2. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, de modo que deve ser majorado o quantum fixado em sentença.

3. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela recorrente
Claudineia Miranda Nunes
, em face da sentença, pela qual foi dada parcial procedência à pretensão inicial, para declarar a inexigibilidade de R$1.000,02 (um mil reais e dois centavos) e condenar a recorrida ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais.

A recorrente requer a reforma da sentença para majorar o
quantum
indenizatório fixado em sentença para o valor a ser estabelecido pela Turma Recursal.

A recorrida não apresentou contrarrazões, embora devidamente intimada pelo sistema.

Benefício da gratuidade da justiça deferida no id.

149526268.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data d
a sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023